Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008460-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE STROHMEYER GOMES - CPF: 317.547.401-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE STROHMEYER GOMES - CPF: 317.547.401-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - CABIMENTO. ART. 525, § 4o, DO CPC - MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 525, § 4o do CPC estabelece que o executado, ao alegar excesso de execução em sede de impugnação, deverá indicar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

II - Na hipótese, não foi apresentada planilha de cálculos pelo devedor quando da oferta da impugnação, embora tenha alegado excesso de execução na impugnação acostada aos autos principais.

III - O STJ já se posicionou sobre o tema em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que a impugnação deve apontar a parcela incontroversa, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor. (REsp n. 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 7/5/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ALTAIR BALIEIRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1008460-44.2021.8.11.0000 aviado na ação de “REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C.C DANOS MORAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de no 0045126-79.2014.811.0041 onde litiga com ALEXANDRE STROHMEYER GOMES; e tem tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 88028453 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 90350993 que na hipótese vertente, diversamente do que faz crer a decisão agravada, não resta dúvida que o Agravante indicou na impugnação o valor incontroverso do débito e, também, apontou a incorreção constante no cálculo em execução;

Aduz que no que se refere ao primeiro ponto, o Agravante não só apontou, sem equívoco, o valor incontroverso do débito, no importe de R$ 1.949,27, como ato continuo depositou em Juízo o valor que entendia devido;

Sustenta que a incorreção do cálculo também restou apontada, bem como explicitou porque o saldo indicado pela credora estava incorreto, na medida em que o Agravado executou a integralidade do valor (R$ 5.847,82), quando, na realidade, era detentor de apenas 1/3 da quantia executada (R$ 5.847,82 / 3 = R$ 1.949,27), ou seja, proporcional a parte devida ao Agravado, na condição de advogado constituído por 01 (um), dos 03 Réus;

Afirma que é clarividente que o Agravante cumpriu o regramento contido no artigo 525, § 4o do CPC, declarando e depositando em Juízo de imediato o valor que entendia correto, apresentando esclarecimento sobre a inconsistência do cálculo trazido pelo Agravado, porque não o fez de forma proporcional a parte devida, na base de 1/3 da condenação;

Registra que é notório que não há qualquer contrariedade com o fundamento do Agravo de Instrumento com o entendimento pacificado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, haja vista que o Agravante, ao arguir excesso de execução, indicou na impugnação o valor incontroverso, efetuou o depósito da quantia e apontou a incorreção constante no cálculo de liquidação.

Contrarrazões sob ID. 91013453 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por ALTAIR BALIEIRO, ora agravante, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0045126-79.2014.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por não ter a parte executada apresentado o valor que entende correto, tampouco o cálculo do artigo 525, § 4o do CPC.

Inconformado, sustentou que (i) não só apresentou o valor que entendia correto por ocasião da Impugnação, como cumpriu satisfatoriamente os requisitos contidos no 525, § 4o do CPC; (ii) o Agravado poderia, no máximo, promover a execução de 1/3 (um terço) dos honorários de sucumbência arbitrados no v. acórdão que manteve a sentença de reparação de danos, correspondente a 1/3 dos 12% sobre o valor atribuído à causa; (iii) o exequente executou a integralidade dos honorários (3/3), em total contradição ao comando estabelecido na sentença exequenda; (iv) apresentou o valor entendido como correto, e depositou judicialmente o valor incontroverso, no importe de R$ 1.949,27, bem como declarou expressamente e em negrito a quantia devida, correspondente a 1/3 do valor apontado pelo Agravado/Exequente e, por fim, (v) prequestionou a matéria.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALTAIR BALIEIRO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0045126-79.2014.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por não ter a parte executada apresentado o valor que entende correto, tampouco o cálculo do artigo 525, § 4o do CPC.

Inconformado, sustenta o Agravante, em resumo, que (i) não só apresentou o valor que entendia correto por ocasião da Impugnação, como cumpriu satisfatoriamente os requisitos contidos no 525, § 4o do CPC; (ii) o Agravado poderia, no máximo, promover a execução de 1/3 (um terço) dos honorários de sucumbência arbitrados no v. acórdão que manteve a sentença de reparação de danos, correspondente a 1/3 dos 12% sobre o valor atribuído à causa; (iii) o exequente executou a integralidade dos honorários (3/3), em total contradição ao comando estabelecido na sentença exequenda; (iv) apresentou o valor entendido como correto, e depositou judicialmente o valor incontroverso, no importe de R$ 1.949,27, bem como declarou expressamente e em negrito a quantia devida, correspondente a 1/3 do valor apontado pelo Agravado/Exequente e, por fim, (v) prequestiona a matéria.

Síntese necessária.

Quanto ao mérito, o art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de julgamento repetitivo, que em caso de arguição de excesso de execução mostra-se imprescindível indicar na peça inaugural do incidente de defesa o valor incontroverso do débito e as incorreções constantes no cálculo em execução, sob pena de rejeição liminar.

A respeito, da Corte Superior:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF.Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".’ (REsp n. 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 7/5/2014).

Na espécie, tratam-se os autos de cumprimento de sentença definitivo de honorários de sucumbência, oriundo da ação de Reparação de Danos n. 0045126-79.2014.8.11.0041, cuja verba de sucumbência foi arbitrada por sentença de improcedência e majorada proporcionalmente, em face do Agravante/Executado (ID 87401994).

Devidamente intimado, o Agravante depositou o valor entendido como devido, no importe de R$ 1.949,72, e concomitantemente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por manifesto excesso de execução. Afirmou ainda, que o cálculo apresentado pelo Exequente é excessivo em R$ 3.898,55, devendo assim ser declarado, nos termos do artigo 525, §4o, do CPC (ID 87401995).

Após a manifestação do Exequente/Agravado em face da impugnação (ID 87401995-p.7), o incidente foi rejeitado, ao argumento de que o Agravante não apresentou o valor que entendeu correto e também não preencheu os requisitos legais estatuídos pelo artigo 525, § 4o, do CPC (ID 87401996), gerando a interposição do presente agravo.

Pois bem.

Na petição de impugnação ao cumprimento de sentença o agravante se limita a alegar excesso de execução e que o depósito realizado nos autos seria suficiente para satisfazer o crédito da agravada, considerando referido valor como o quantum debeatur que considera devido, não apresenta cálculo discriminado do débito, nem explicita porque o saldo indicado pela credora, obtido após o abatimento de tal depósito, estaria incorreto.

Com efeito, incumbe ao executado que, em impugnação ao cumprimento de sentença, alegar excesso de execução, indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, de forma justificada, especificando as incorreções encontradas nos cálculos do exequente, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, para comprovação do alegado, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, por força do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015.

Houve, nessa medida, clara inobservância ao disposto no art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, que prescreve:

“Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprirlhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

O § 5o do referido dispositivo, por seu turno, estabelece que, em caso de descumprimento da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, o juiz não examinará essa questão.

Logo, não pode prosperar a pretensão deduzida, pois como lecionam MARINONI, ARENHART e MITIDIERO:

“Quando o executado alegar que o exequente, sem excesso de excesso de execução, postula quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação (art. 525, §§ 4o e 5o, CPC). Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida.” (Código de Processo Civil Comentado. 6a ed. São Paulo: RT, 2020, p. 684).

No mesmo sentido:

‘CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação - Alegação de excesso de execução Rejeição Inconformismo - Impugnação de forma genérica e imprecisa - Impugnante que deveria apresentar o valor que entende correto e os cálculos a evidenciar as alegadas irregularidades dos cálculos apresentados pelo polo adversário - Decisão mantida - Recurso não provido.’ (TJSP – RAI n. 2048003-20.2021.8.26.0000 – 13a Câmara de Direito Privado - Relator(a): Heraldo de Oliveira – j. 22/05/2021)

Assim, a alegação de que houve excesso de execução não restou demonstrada nos autos, pois cabia à impugnante apresentar os valores que entendesse corretos e os cálculos necessários, demonstrando as eventuais irregularidades alegadas, nos termos do art.373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de julgamento repetitivo, que em caso de arguição de excesso de execução mostra-se imprescindível indicar na peça inaugural do incidente de defesa o valor incontroverso do débito e as incorreções constantes no cálculo em execução, sob pena de rejeição liminar.

A respeito, da Corte Superior:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF.Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".’ (REsp n. 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 7/5/2014).

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença definitivo de honorários de sucumbência, oriundo da ação de Reparação de Danos n. 0045126-79.2014.8.11.0041, cuja verba de sucumbência foi arbitrada por sentença de improcedência e majorada proporcionalmente, em face do Agravante/Executado (ID 87401994).

Após intimado, o Agravante depositou o valor entendido como devido, no importe de R$ 1.949,72, e concomitantemente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por manifesto excesso de execução. Afirmou ainda, que o cálculo apresentado pelo Exequente é excessivo em R$ 3.898,55, devendo assim ser declarado, nos termos do artigo 525, §4o, do CPC (ID 87401995).

Posteriormente, após a manifestação do Exequente/Agravado em face da impugnação (ID 87401995-p.7), o incidente foi rejeitado, ao argumento de que o Agravante não apresentou o valor que entendeu correto e também não preencheu os requisitos legais estatuídos pelo artigo 525, § 4o, do CPC (ID 87401996), gerando a interposição do presente agravo.

Pois bem.

Em impugnação ao cumprimento de sentença o agravante se limita a alegar excesso de execução e que o depósito realizado nos autos seria suficiente para satisfazer o crédito da agravada, considerando referido valor como o quantum debeatur que considera devido, não apresenta cálculo discriminado do débito, nem explicita porque o saldo indicado pela credora, obtido após o abatimento de tal depósito, estaria incorreto.

Outrossim, incumbe ao executado que, em impugnação ao cumprimento de sentença, alegar excesso de execução, indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, de forma justificada, especificando as incorreções encontradas nos cálculos do exequente, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, para comprovação do alegado, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, por força do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, em clara inobservância ao disposto no art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, que prescreve:

“Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprirlhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

O § 5o do referido dispositivo, por seu turno, estabelece que, em caso de descumprimento da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, o juiz não examinará essa questão.

Não pode prosperar a pretensão deduzida, pois como lecionam MARINONI, ARENHART e MITIDIERO:

“Quando o executado alegar que o exequente, sem excesso de excesso de execução, postula quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação (art. 525, §§ 4o e 5o, CPC). Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida.” (Código de Processo Civil Comentado. 6a ed. São Paulo: RT, 2020, p. 684).

No mesmo sentido:

‘CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação - Alegação de excesso de execução Rejeição Inconformismo - Impugnação de forma genérica e imprecisa - Impugnante que deveria apresentar o valor que entende correto e os cálculos a evidenciar as alegadas irregularidades dos cálculos apresentados pelo polo adversário - Decisão mantida - Recurso não provido.’ (TJSP – RAI n. 2048003-20.2021.8.26.0000 – 13a Câmara de Direito Privado - Relator(a): Heraldo de Oliveira – j. 22/05/2021)

A alegação de que houve excesso de execução não restou demonstrada nos autos, pois cabia à impugnante apresentar os valores que entendesse corretos e os cálculos necessários, demonstrando as eventuais irregularidades alegadas, nos termos do art.373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021